Tribunal: STJ
Processo: 0013637-53.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067822 - SP(2026/0013637-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEFE AUGUSTO CARNEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
RAIANE RODRIGUES DE SOUSA - SP522425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HC
IMPETRADO CONTRA ARESP TRANSITADO EM JULGADO.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo acusado, deve ser reconhecida a incompetência deste
Tribunal para o processamento deste habeas corpus.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56528949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7181ca6e-0886-4f06-a67f-dcc0ee53a076

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7181ca6e-0886-4f06-a67f-dcc0ee53a076

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067822 - SP(2026/0013637-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEFE AUGUSTO CARNEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
RAIANE RODRIGUES DE SOUSA - SP522425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HC
IMPETRADO CONTRA ARESP TRANSITADO EM JULGADO.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo acusado, deve ser reconhecida a incompetência deste
Tribunal para o processamento deste habeas corpus.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
ALEFE AUGUSTO CARNEIRO
decisão de minha relatoria, em que não conheci do habeas corpus e, por
conseguinte, mantive inalterada a condenação a ele imposta pela prática do crime
de tráfico de drogas.
A defesa pondera que "o presente Habeas Corpus ora impetrado NÃO é
tecnicamente um substituto da revisão criminal, mas sim um meio processual
Documento eletrônico VDA56295749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:32
Código de Controle do Documento: 01707eb9-ca3f-48f9-9b83-023e894a2378

autônomo para a proteção do direito de liberdade da Paciente que está em
iminência de perder sua liberdade, indevidamente, pela aplicação ilegítima da
legislação federal" (fl. 110).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja aplicada a
minorante prevista no § 4o do da Lei de Drogas, com a consequente fixação de
regime inicial
mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por
art. 33
restritivas de direitos.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Em consulta processual realizada na página eletrônica do TJSP e nos
assentamentos eletrônicos desta Corte, verifico que, contra o acórdão da apelação,
a defesa também interpôs recurso especial, não admitido na origem. Na sequência,
interpôs agravo em recurso especial (AREsp n. 2.102.642), que não foi conhecido
por este Superior Tribunal. Na sequência, foi interposto agravo regimental, que
também não foi conhecido. O acórdão transitou em julgado em 19/10/2022.
Este habeas corpus foi impetrado em 19/1/2026.
Constata-se, pois, a impossibilidade de conhecimento deste
,
mandamus
impetrado após o trânsito em julgado da condenação.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
próprios julgados
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente (ora agravante), forçoso
reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento deste habeas
corpus.
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA56295749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:32
Código de Controle do Documento: 01707eb9-ca3f-48f9-9b83-023e894a2378

[...] 2. Revela-se inadequada a impetração habeas corpus nesta
Corte para impugnar suas próprias decisões, conforme ressai da
competência constitucional atribuída ao Superior Tribunal de
Justiça no
da Carta da República.
art. 105
3. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC 349.195/SP
Reynaldo Soares da
, 5a T., DJe de
grifei)
Fonseca
27/10/2016,
Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a
,
impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal
posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício,
torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (
, Rel.
AgRg no HC n. 805.183/SP
Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
Acerca do tema, menciono, ainda: "A fungibilidade entre revisão
criminal e habeas corpus viola o juízo natural, pois permitiria que as partes
. É uma situação diversa da que se
pudessem escolher o Juízo que lhes conviesse
encontra na fungibilidade entre o recurso ordinário em habeas corpus e o habeas
corpus substitutivo" (
, Rel. Ministro Sebastião Reis
AgRg no HC n. 905.233/SP
Júnior, 6a T., julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
20/6/2024)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56295749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:32
Código de Controle do Documento: 01707eb9-ca3f-48f9-9b83-023e894a2378

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.067.822 / SP
Número Registro: 2026/0013637-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00182746620198260577 15006552620198260617 15024197020198260577 182746620198260577
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO SOARES DE CARVALHO
ADVOGADOS : RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
RAIANE RODRIGUES DE SOUSA - SP522425
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEFE AUGUSTO CARNEIRO (PRESO)
CORRÉU
: FERNANDO HENRIQUE CARNEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEFE AUGUSTO CARNEIRO (PRESO)
ADVOGADOS : RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
RAIANE RODRIGUES DE SOUSA - SP522425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56493538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: 2eebea55-8908-44a6-8938-5919a264a6b1

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: 2eebea55-8908-44a6-8938-5919a264a6b1